Tribunal: TJMT
Processo: 1034162-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034162-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), BRUNO TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 051.171.451-35 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 067.978.831-05 (VÍTIMA), HECTOR IRINEU ALVES SILVA - CPF: 062.597.431-06 (VÍTIMA), JHONES DE OLIVEIRA MARTINI - CPF: 037.500.281-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE NICASTRO SILVA - CPF: 069.718.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado por Maurício Ricardo Alves em favor de Bruno Teixeira da Costa, preso preventivamente desde 02/09/2025, em razão da suposta prática dos crimes de tortura e associação criminosa (art. 1o, II e § 3o, da Lei 9.455/97, e art. 288 do CP), conforme a Ação Penal n.o 1001728-78.2025.8.11.0009, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico; (
ii
) o reconhecimento da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (
iii
) a revogação da prisão por desproporcionalidade e violação à presunção de inocência; e (
iv
) a substituição por medidas cautelares diversas, considerando que o paciente é único provedor de dois filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da nulidade do ato de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por alegado descumprimento do art. 226 do CPP; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva
encontra-se
fundamentada em elementos concretos de prova e risco atual; e (
iii
) determinar se seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
é via imprópria para o reexame do reconhecimento pessoal, cuja validade dependeria de incursão probatória, sendo incabível na via estreita do
writ
, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, incluindo os depoimentos das vítimas, reconhecimento fotográfico e elementos que indicam a atuação do paciente sob ordens de facção criminosa.

Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, configurando o
fumus
commissi
delicti
, com contemporaneidade demonstrada conforme exigido pelo art. 312, § 2o, do CPP.

A gravidade concreta dos crimes, a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
(tortura em forma de “salve”) e o histórico criminal do paciente justificam a prisão para garantia da ordem pública.

A substituição por medidas cautelares é inadequada, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, diante do risco atual de reiteração delitiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para afastar o
periculum
libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
não é instrumento adequado para reavaliar a licitude de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos de autoria e materialidade, associados à gravidade real da conduta e risco atual à ordem pública.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 226, 282, §6o, 312, 313 e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 933718/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/10/2024; STJ,
AgRg
no RHC 218.249/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 03/09/2025; TJMT, HC n. 1021420-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
criminal
, com pedido de liminar, impetrado por
Maurício Ricardo Alves
em favor de
Bruno Teixeira da Costa
, preso preventivamente desde
02/09/2025
, pela suposta prática dos crimes de
tortura e associação criminosa
(art. 1o, II e § 3o, da Lei 9.455/97, e art. 288 do CP), conforme os autos da Ação Penal n.o
1001728-78.2025.8.11.0009
, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.

A defesa alega: (i) nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (
ii
) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (
iii
) desproporcionalidade da prisão preventiva, configurando antecipação de pena e violação à presunção de inocência; e (
iv
) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, considerando que o paciente seria o único provedor de dois filhos menores.

A
liminar foi indeferida
(ID 318969363).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça
ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES
,
manifestou

pela denegação da ordem
, ao entender que: (a) o reconhecimento fotográfico observou as formalidades do art. 226 do CPP; (b) há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade; (c) a gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo “salve” praticado por ordem de facção criminosa, justifica a segregação; e (d) as condições pessoais não afastam o
periculum
libertatis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente
writ
é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço
em parte
, apenas quanto à legalidade da prisão preventiva, deixando de conhecer quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade do ato de reconhecimento pessoal, por demandar exame fático-probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

I – Da alegação de nulidade d
o reconhecimento pessoal

A defesa sustenta a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que o procedimento não teria observado as formalidades previstas no artigo
226 do Código de Processo Penal
, o que comprometeria sua validade e, por consequência, a legalidade da prisão preventiva. Aduz, ainda, que o ato de reconhecimento não foi confirmado por prova autônoma em juízo, de modo que a decisão de segregação cautelar estaria amparada apenas em elementos unilaterais da investigação.

Todavia, a alegação
não pode ser conhecida nesta via estreita
.

Com efeito, a análise acerca da regularidade do reconhecimento pessoal ou fotográfico exige
exame minucioso do conteúdo do inquérito policial e da prova colhida
, providência que demanda dilação probatória e, portanto,
é incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
.

O remédio constitucional não se presta à reavaliação de provas nem à desconstituição de atos instrutórios da persecução penal, sobretudo quando o ponto ainda será objeto de análise pelo juízo natural do processo principal, na fase própria da instrução.

Cumpre observar que,
em exame meramente perfunctório
, não se verifica
ilegalidade flagrante
no ato questionado que autorize o controle pela via mandamental.

O reconhecimento, ainda que realizado em sede policial, foi regularmente documentado nos autos e, até o presente momento, não há demonstração concreta de vício capaz de macular a decisão que manteve a prisão preventiva, motivo pelo qual a matéria não comporta conhecimento em sede de habeas corpus.

Nesse sentido
, é o entendimento do STJ
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, alegando ilegalidade no reconhecimento pessoal e na decretação de prisão preventiva em caso de roubo majorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus em substituição a recurso próprio para impugnar a decretação de prisão preventiva; (
ii
) verificar a possibilidade de reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal; (
iii
) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada com base nos elementos concretos colhidos no momento da prisão em flagrante, que indicam a materialidade e autoria do delito de roubo majorado, conforme os depoimentos das vítimas e das testemunhas, além da apreensão dos objetos roubados e do simulacro de arma de fogo. 5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo aplicáveis medidas cautelares diversas. 6. O fato de o paciente ser primário e não possuir ocupação lícita, além de admitir o uso de drogas, reforça o risco à ordem pública e à segurança da sociedade, legitimando a decretação da prisão preventiva. 7. O tema relacionado ao reconhecimento fotográfico não foi analisado pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância e impedindo sua apreciação por esta Corte. 8. Não há elementos que caracterizem flagrante ilegalidade na prisão preventiva que justifiquem a concessão da ordem de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ -
AgRg
no HC: 933718 SP 2024/0286412-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)

No mesmo sentido,
é o entendimento deste tribunal
,
de
que
a verificação da licitude d
o reconhecimento pessoal/fotográfico
depende do reexame de provas
, o que inviabiliza o conhecimento da matéria na presente via, sobretudo quando a decisão impugnada
se encontra
amparada em elementos concretos de justa causa
,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado, integração à organização criminosa e corrupção de menores, com o fito de ver revogado o claustro cautelar, por ausência de seus pressupostos e requisitos, inclusive no que concerne aos indícios de autoria colhidos em seu desfavor, ensejo em que os d. impetrantes defendem a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva. II. Questão em discussão

São duas as questões em discussão: (i) a suscitada inidoneidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em desfavor do paciente, na fase extrajudicial; e (
ii
) a alardeada ilegalidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas. III. Razões de decidir

No que concerne à tese de nulidade do procedimento de reconhecimento extrajudicial realizado in
casu
, é cediço que não se presta o remédio heroico à desconstituição de elemento informativo, com revolvimento do arcabouço-fático probatório, sob pena de indevida incursão no mérito dos autos originários, bem como em vista da inadequação do rito célere e de cognição sumária do habeas corpus para tanto.

Ainda que assim não o fosse, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende ser possível a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal; sendo certo, nesse cenário, que se encontram presentes demais indícios de autoria delitiva na hipótese, a satisfazer a exigência do art. 312 do CPP.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

No que concerne ao periculum
libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos sob apuração, notadamente quanto ao crime de homicídio qualificado, executado mediante excepcional brutalidade, no interesse de organização criminosa e em contexto de disputas com facção rival; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes. IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco à ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, e 282. Jurisprudência relevante citada: STF, AP n. 1032, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022. TJMT, Enunciados n. 42 e n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (N.U 1021420-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Assim, diante da
inadequação da via eleita
e da ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar o exame da matéria nesta fase,
não conheço do pedido de nulidade do reconhecimento pessoal
.

I
I
– DA
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA
–
DO

FUMUS
COMMISSI
DELICTI
E DO
PERICULUM
LIBERTATIS

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2o do mesmo dispositivo, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2o do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2o, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

Conforme se depreende dos autos, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se
suficientemente fundamentada
, lastreada em elementos concretos relativos à
gravidade real da conduta e à periculosidade do agente
, bem como no risco à ordem pública.

A materialidade e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos das vítimas e do reconhecimento fotográfico que o identificou como um dos autores da sessão de tortura (“salve”) praticada por determinação de organização criminosa.

O decreto constritivo destaca, ainda, o histórico criminal do paciente, que responde por
porte e disparo de arma de fogo
, bem como por
ameaça e lesão corporal contra sua companheira
, evidenciando o risco de reiteração delitiva.

A gravidade concreta dos fatos e o
modus operandi
demonstram a necessidade da medida extrema,
não sendo suficientes as cautelares alternativas
(art. 319 do CPP) para resguardar a ordem pública.

Nesse ponto, o parecer ministerial é preciso ao registrar que a prisão preventiva se justifica “pela reiteração delitiva do paciente, a natureza violenta do crime e o contexto de atuação de facção criminosa, o que revela periculosidade acentuada”

A esse respeito, dispõe a doutrina:

(...) a prisão preventiva deve ser motivada por
fatos concretos
, contemporâneos, e não se presta a antecipar cumprimento de pena, mas sim a resguardar a ordem pública ou a eficácia da persecução penal, quando demonstrado o perigo da liberdade do imputado. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Prática Forense Penal
. – 15. ed., rev., atual. e reform. – Rio de Janeiro: Forense, 2024).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).

2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

3. Apoiado nessa premissa, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta dos ilícitos.

4. Com efeito, depreende-se da decisão impugnada que o paciente, em tese, teria "participado de uma sessão de tortura, empreendida em desfavor da vítima pela ausência de pagamento pelos entorpecentes adquiridos. A violência das agressões fora registrada em vídeo pelos investigados".

5. Ademais, "os investigados tentaram extorquir o genitor da vítima, para que este pagasse uma quantia para liberação de seu filho do cárcere. Essas condições, somadas à localização de porções de crack fracionadas, revelam a atuação do coacto na traficância de forma organizada, possivelmente com vinculação à facção criminosa".

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 218.249/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Portanto
,
a prisão preventiva se mostra necessária, adequada e proporcional
, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e aos parâmetros de contemporaneidade e fundamentação exigidos pela legislação e pela jurisprudência pátria.

II
I
-

INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Não há como prosperar o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP. A decisão judicial expressamente considerou a
insuficiência dessas medidas diante da natureza do crime e do grau de risco
, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

Como assenta o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.”

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS COVID-19 NO PRESÍDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FORAGIDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de risco de contaminação pela COVID-19 dentro dos presídios não foi objeto de análise no acórdão recorrido, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação de desproporcionalidade da medida em relação ao
resultado final
do processo na via estreita do habeas corpus, dada a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a recorrente representava risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a gravidade do delito e a periculosidade da recorrente, evidenciadas pelo fato de tentar obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo da Caixa Econômica Federal, consistente na tentativa de abertura de conta bancária e posterior acesso às vantagens econômico-financeiras, valendo-se, para tanto, de documentos supostamente falsos, somadas ao fato de que está foragida e de que possui ações penais em curso.
4 .
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
.
6 .
Ressaltou-se, outrossim que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021).

Tais elementos demonstram
gravidade concreta da conduta e risco atual de reiteração
, configurando
periculum
libertatis
plenamente vigente no momento da decretação da prisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do pedido de nulidade do reconhecimento pessoal e,
na parte conhecida, DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão liminar, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025